Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017227-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 834.588.591-87 (ADVOGADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (PACIENTE), VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 834.588.591-87 (IMPETRANTE), VALDEVINO WEBSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 834.588.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO - CPF: 045.822.161-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29,
CAPUT,
TODOS DO CP
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO EM TESE POR QUEM PARTICIPA DE
SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA –
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

–

BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da
gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente
, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Matheus Fernandes de Souza
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarc
a de Primavera do Leste/MT.

Expõe que o paciente foi denunciado por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29,
caput,
todos do Código Penal.

Relata que após a audiência de instrução do corréu Maxsuel Canuto, verificou-se que houve alteração fática/processual, visto que o acusado negou que conhece o paciente, bem como informou que a suposta vítima não mais reside na comarca de Primavera do Leste, com isso, foi requerido a revogação da prisão preventivo do beneficiário, todavia, o magistrado singular indeferiu o pedido.

Sustenta que a fundamentação utilizada pela autoridade judiciária é gelatinosa e insustentável, haja vista ter se baseado em termos genéricos e hipotéticos que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente.

Aduz que o paciente não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, não integra organização criminosa, bem como não há elementos nos autos que fizesse presumir uma reiteração delitiva.

Alega que não é cabível a prisão preventiva baseada apenas na gravidade em abstrato da conduta, ou em suposições de que esta gravidade preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no art.312, do CPP, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 54490450/54490479).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 56476963). Informações juntadas (Id. 57041482/57045953).

A liminar foi indeferida (Id. 57533468).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 58066457), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada – Requestada a revogação de prisão preventiva – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal – Segregação cautelar fundamentada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Matheus Fernandes de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Argumenta o impetrante, ausência de fundamentação para a prisão preventiva, e que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Quanto a alegada ausência de fundamentação, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo trecho da referida decisão fls. 158/160 (Id. 57041491):

“(...) Cuida-se de representação por prisão preventiva formulada pelo Ministério Público em face de MAXSUEL CANUTO CARVALHO, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, vez que supostamente teriam praticado as condutas previstas nos art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado) e art. 344, caput, (coação no curso do processo) ambos do Código Penal.

É o relato. Decido.

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente, verifico que os crimes supostamente cometido pelos denunciado possuem pena superior a 4 anos de reclusão.

Ademais,
a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos por meio do boletins de ocorrência de fls. 09/10 e 45, prontuário de atendimento da vítima de fl. 14, relatório de atividade policial de fls. 31/44 e 137/148.

Já
os indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos conforme se infere por meio das declarações das testemunhas e termo de reconhecimento fotográfico de fl. 32.

Depreende dos autos que
a vítima Ana Carolina Oliveira dos Santos, foi atingida por vários golpes de faca, à princípio, desferidos pelo representado Maxsuel Canuto Carvalho, não tendo consumado o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão do pronto socorro despendido à vítima
.

Consta ainda, que
o crime teria sido premeditado e executado à mando dos investigados Matheus Fernandez de Souza e Dorcelino Fernandes de Souza Junior, então responsáveis pela cobrança de uma dívida de drogas contraída pela vítima Ana Carolina.

Ademais,
existem indícios de que Matheus Fernandez seria membro do Comando Vermelho, e já teria dados vários outros “salves” na vítima Ana Carolina à mando da facção criminosa, em razão da dívida contraída pela vítima.

Dessa forma,
a decretação da prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública resta evidente nos autos, especialmente em razão da gravidade “in concreto” do crime cometido, haja vista ter os representados tentado ceifar a vida da vítima por ordem e uma organização criminosa por dívida de drogas.

A esse respeito, cabe pontuar que de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, fato este que poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO APROPRIADO. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o delito teria sido cometido por integrante de facção criminosa denominada "PCM", em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo, em via pública, contra duas vítimas, estando uma delas no quinto mês de gestação. 4. Como reiteradamente vem decidindo este Superior Tribunal: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. O STJ firmou o entendimento de que não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, a transposição de tais interregnos nos casos em que a delonga é ocasionada pela defesa ou é decorrente da complexidade da causa e da diversidade de réus, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, CF). 6. Na hipótese, consoante dados extraídos de consulta ao sítio virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifica-se que o feito tem regular andamento, na medida em que, na data de 9/1/2017, houve a publicação do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal daquela Corte em 15/12/2016, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito do paciente. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 375.294/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).

Além disso, compulsando o histórico delitivo dos representados verifica-se que Dorcelino e Maxsuel são useiros e vezeiros na prática de crimes, ostentando inclusive condenações penais com trânsito em julgado, além de ações penais em trâmite, de forma que suas prisões se mostram necessárias para o resguardo da ordem pública, eis que diante do modus operandi e habitualidade de suas condutas, demonstram serem dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ante o exposto, defiro a representação Ministerial e decreto a prisão preventiva de MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP. (...) (g.n)”

Outrossim, t
ranscrevo as informações trazidas pela autoridade judiciária,
in verbis
: (Id. 57045953)

“(...) Trata -se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Maxsuel Canuto de Carvalho e Matheus Fernandes de Souza pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal, e Dorcelino Fernandes de Souza, nas penas do art. 344 do Código Penal (fls. 158/160), que se encontra preso preventivamente desde o dia 15/08/2019.

Alega o Ministério Público que n
o dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 00:30 horas, nesta cidade e comarca
, Maxsuel e
Matheus, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, deram início ao ato de matar a vítima Ana Caroline dos Santos, mediante cinco golpes de faca, cujo motivo teria sido uma dívida de drogas no valor de R$ 400,00, somente não consumando seus intentos porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.

Relata ainda, que
entre o dia 08 de janeiro e 17 de julho de 2019, após a tentativa de homicídio
supra, Dorcelino, genitor de Matheus Fernandes, teria ido até a residência da testemunha Marconi Cesar e questionado o mesmo sobre a procura da polícia por ele, bem como o que teria falado, fato este que teria
causado grande receio na testemunha, em virtude da gravidade do fato e dos antecedentes que Matheus ostenta.

A inicial acusatória descreve também, que Dorcelino procurou a genitora da vítima, e teria ido até a cidade de General Carneiro -MT, a qual dista 200 Km desta cidade , a fim de indagá-la sobre o que havia dito a Polícia, bem como formulado outros questionamentos, deixando -a temerosa, razão pela qual, contou se sentir intimidada a Polícia.

Após regular tramite processual,
em 06.02.2020, foi proferida sentença de pronuncia, ocasião em que MATHEUS FERNANDES DE SOUZA restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) c/c art. 14, II e art. 29, caput todos do Código Penal
e DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “Junão” pela prática do crime conexo tipificado no art. 344 do Código Penal, bem como indeferido o pedido de prisão domiciliar por ele formulado, sendo as partes intimadas de tal decisão (fls. 401/406).

Logo em seguida, Matheus Fernandes requereu o relaxamento de sua prisão por excesso de prazo (fls. 434/446), que foi indeferida ante as razões expostas na decisão de fls. 451/452 proferida em 21.02.2020.

Após, Dorcelino Fernades e Matheus Fernandes interpuseram recurso em sentido estrito (fls. 453/497), que foi contra-arrazoado (fls. 500/520).

Na sequência requereram a desistência do referido recurso (fls. 525/526) e em 26.03.2020 foi homologada a desistência recursal (fls. 573/574).

Em 19 de abril de 2020, foi informado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Maxsuel Canuto de Carvalho, o qual foi pessoalmente citado e apresentou resposta a acusação em 18.05.2020.

Na sequência, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06.07.2020, ocasião em que as partes concordaram com o aproveitamento de provas até então produzidas, não arrolaram testemunhas a serem ouvidas e foi realizado o interrogatório de Maxsuel Canuto. Na mesma oportunidade, a defesa de Matheus Fernandes de Souza requereu a revogação de sua prisão preventiva, enquanto a defesa de Maxsuel requereu a substituição da prisão por domiciliar.

Depois, Maxsuel Canuto de Carvalho, foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) c/c art. 14, II e art. 29, caput todos do Código Penal, sendo ainda
mantida sua prisão, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à sua manutenção, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 413, § 3o), conforme consignado na decisão de fls. 158/160.

Adiante, certificou -se: “a ocorrência da "preclusão pro judicado" da decisão de pronúncia para o Ministério Público e em relação aos acusados Matheus Fernandes de Souza e Dorcelino Fernandes de Souza no dia 26 de fevereiro de 2020 e em relação a Maxsuel Canuto de Carvalho dia 19 de agosto de 2020, para a Defesa de Dorcelino e Matheus e para esses, dia 14 de julho de 2020 e para a Defesa do acusado Maxsuel Canuto dia 18 de agosto de 2020 ”. Certificou -se também que “Maxuel Canuto ao ser intimado da decisão de pronúncia informou que deseja recorrer, sendo o recurso tempestivo”.

Em seguida, foi recebido o recurso interposto pelo paciente Maxsuel Canuto e determinada vista dos autos à Defesa para apresentação das razões recursais, encontrando -se o feito aguardando a apresentação de tal peça. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, após receber a denúncia, constatou estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO E PELO FATO DE O INDIVÍDUO, EM TESE, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, a exemplo de imagens de câmera de segurança e declarações de testemunhas que o colocam no local dos fatos, de modo que aprofundamentos a respeito do efetivo envolvimento do delito deve ser objeto de acurada análise durante o trâmite processual.

Justifica-se a decretação do carcer ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas,
desferiram diversos disparos de arma de fogo contra
a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (N.U 1015827-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (g.n) ”

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente – evidenciada pelo modus operandi –, que praticou o gravíssimo delito de tentativa de homicídio qualificado
, ao invadir a residência da ofendida e, de inopino, efetuar um golpe de facão contra a cabeça dela, pelo simples fato de querer reaver um veículo que já havia vendido para o companheiro da vítima, além da existência de provas reveladoras de que demonstra propensão à prática de ilícitos penais, já que possui em seu desfavor executivo de pena por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. (N.U 1019058-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020) (g.n) ”

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente.
Isso porque as
circunstâncias do delito
e a
audácia dos autores
foram ressaltadas pelo Magistrado de piso ao decretar a prisão, e dos autos
extrai-se que a prática do crime pelo recorrente e corréu,
com auxílio de adolescente, por meio de disparo de arma de fogo,
supostamente estava relacionada à cobrança de dívida decorrente do tráfico de drogas
. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Na hipótese, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta "diversos registros policiais e judiciais, demonstrando reiteração em práticas delituosas". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

5. Consta, ainda, do decreto prisional que "há declarações nos autos de testemunhas que temem os representados, existindo, também, indícios do envolvimento com o tráfico de drogas e demonstração do poder bélico sobre os habitantes da região, restando deflagrada verdadeira guerra em disputa do comando do tráfico na região do Bairro Bom Jesus e Vila Jardim", o que configura fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva em razão da necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal. 6. Recurso improvido. (RHC 106.378/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019) (g.n) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a legalidade do flagrante sido apreciado no juízo de origem, pronunciando-se pela inexistência de vícios ou ilegalidade.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Fernandes de Souza
, e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020